Tribunal: STF
Processo: HC 221920
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 87.297/2022-STF.



    Por fundamento diverso dos veiculados neste habeas corpus, concedi a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da ação penal 5006756-23.2021.4.03.6130, da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (doc. eletrônico 6).



    Contudo, mediante a Petição em referência, o Magistrado de primeiro grau suscita dúvida sobre como proceder no caso sob exame, “tendo em vista que a sentença condenatória proferida […] nos autos n. 5006756-23.2021.4.03.6130 transitou em julgado e o réu LUAN RODRIGUES DE JESUS cumpre agora, não mais prisão provisória de sentença, mas sim prisão definitiva em regime semiaberto conforme Mandado de Prisão Definitiva expedido no BNMP sob o Id 259962671 deste feito”. (documentos eletrônicos 13 e 14). 



    Porém, não há nada a decidir.



    A decisão proferida nestes autos tratou tão somente da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença condenatória, nada dispondo, portanto, sobre o modo de execução da pena.



    Ainda que a definitividade da condenação seja anterior a este habeas corpus, fato não observado pela defesa ao elaborar esta impetração, essa circunstância não altera as premissas fixadas na decisão concessiva da ordem, nem tampouco impede a continuidade da execução pelo paciente, cujos parâmetros, aliás, já foram definidos nos autos de execução de pena que tramita perante o DEECRIM da 4ª RAJ – Campinas/SP.



     



    Com esses esclarecimentos, mantenho a decisão proferida.



    Transcorrido o prazo recursal contra a decisão proferida em 3/11/2022 (doc. eletrônico 6), certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, independentemente da publicação desta decisão. 



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator